Tribunal: TJMT
Processo: 1047142-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047142-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.944.052/0001-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (AGRAVADO), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), ALIANCA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. FIEL DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DESPESAS DE ARMAZENAGEM. DIREITO DE RETENÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DIRETO. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou intervenção como terceira interessada, determinou a abstenção de peticionar nos autos e remeteu à ação autônoma a discussão sobre ressarcimento de despesas de armazenagem e exercício do direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão

(i) definir se a empresa nomeada fiel depositária tem interesse jurídico direto a justificar sua intervenção como terceira interessada na execução; (ii) estabelecer se é cabível, em tese, o exercício do direito de retenção e a discussão das despesas de armazenagem nos próprios autos; (iii) determinar se é legítima a ordem de abstenção de peticionamento imposta à depositária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação judicial da agravante como fiel depositária, por força de auto de arresto, impõe obrigações reais e continuadas de guarda, conservação e prestação de contas, o que configura interesse jurídico direto e atual na relação processual executiva.

4.

As despesas de conservação e armazenagem do bem arrestado decorrem diretamente do ato constritivo praticado no interesse da execução e integram o conceito de despesas processuais, cuja responsabilidade, em regra, incumbe ao exequente.

5.

O ordenamento jurídico assegura ao depositário o direito de retenção do produto armazenado para garantia do pagamento das despesas.

6.

A apuração da efetiva configuração do direito ao ressarcimento, a definição do responsável pelo pagamento e a quantificação dos valores demandam apreciação no processo principal, sob contraditório, sob pena de supressão de instância.

7.

Reconhecida a legitimidade da intervenção como terceira interessada, revela indevida a ordem que impede a agravante de peticionar nos autos, por violar sua participação processual regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa nomeada fiel depositária de bem arrestado tem interesse jurídico direto que autoriza sua intervenção como terceira interessada na execução. 2.

As despesas de armazenagem de bem constrito judicialmente integram as despesas processuais e podem fundamentar, em tese, o exercício do direito de retenção nos próprios autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, e 119; Decreto nº 1.102/1903, art. 14; Código Civil, arts. 643 e 644; Lei nº 9.973/2000, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007761-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023, DJE 05.10.2023; TJMT, N.U 1007761-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.06.2025, DJE 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cerenge Armazéns Gerais Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de intervenção como terceira interessada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003942-65.2016.8.11.0012, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu — Sicredi Araxingu
em face de
Pedro Augusto Menegheti Carneiro
e
Alessandro Mainardi
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de habilitação da agravante como terceira interessada, ao fundamento de que os custos de armazenagem "em nada dizem respeito com a presente execução" e determinou ainda que a empresa abstivesse de formular novas petições nos autos, a limitar a responder os ofícios expedidos judicialmente.

A agravante relata que foi nomeada fiel depositária de 32.500 (trinta e dois mil e quinhentas) sacas de soja por força de Auto de Arresto datado de 06/05/2017 e que, desde então, vem a suportar os custos de armazenagem e as perdas decorrentes de quebra técnica natural dos grãos.

Afirma que, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiro n.º 0003969-14.2017.8.11.0012, que reconheceu Marcílio Vicente e Pinto Ltda. como proprietária das sacas arrestadas, foi intimada a informar a localização dos grãos e a possibilidade de entrega ao proprietário reconhecido judicialmente.

Requereu, então, sua habilitação nos autos e o ressarcimento das despesas de armazenagem (R$ 520.857,09 - quinhentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos referentes ao período de 12/06/2017 a 30/09/2020 e R$ 604.436,06 - seiscentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos referentes ao período de 01/10/2020 a 30/05/2025), o reconhecimento do abatimento por quebra técnica natural (5.731,75 - cinco mil, setecentas e trinta e uma vírgula setenta e cinco sacas no primeiro período e 6.442,83 - seis mil, quatrocentas e quarenta e duas vírgula oitenta e três sacas no segundo, com saldo remanescente de 20.325,42 - vinte mil, trezentas e vinte e cinco vírgula quarenta e duas sacas) e o direito de retenção do produto até o pagamento integral das despesas comprovadas.

Não houve requerimento de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Id. 345337377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cerenge Armazéns Gerais Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de intervenção como terceira interessada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003942-65.2016.8.11.0012, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu — Sicredi Araxingu
em face de
Pedro Augusto Menegheti Carneiro
e
Alessandro Mainardi
.

Na ação principal, a Cooperativa ajuizou execução de título extrajudicial em face dos devedores acima identificados, houve deferimento do arresto de 32.500 (trinta e dois mil e quinhentas) sacas de soja depositadas nos armazéns da agravante, que passou a exercer o
munus
de fiel depositária por nomeação judicial desde 2017.

Após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Marcílio Vicente e Pinto Ltda., reconhecida proprietária das sacas, a depositária foi intimada a informar a localização dos grãos e a possibilidade de entrega. Ao manifestar, requereu sua habilitação nos autos e o ressarcimento das despesas, com reconhecimento do direito de retenção. O pedido foi integralmente indeferido, o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que: (i) indeferiu a intervenção da agravante como terceira interessada; (ii) determinou que abstivesse de peticionar nos autos; (iii) remeteu à propositura de ação autônoma a discussão sobre o ressarcimento das despesas de armazenagem e o exercício do direito de retenção.

A agravante foi compelida judicialmente a assumir o encargo da guarda de 32.500 (trinta e dois mil e quinhentas) sacas de soja por força de Auto de Arresto proferido nos próprios autos da execução. Esse encargo gerou obrigações reais e continuadas de conservação, movimentação e prestação de contas dos bens, suportadas ao longo de quase 8 (oito) anos. Essa situação configura interesse jurídico direto e atual na relação processual executiva, nos termos do art. 119 do CPC.

Este Tribunal de Justiça já mencionou a possibilidade do direito de retenção do produto armazenado, em observância do artigo 14 do Decreto nº 1.102/1.903 e artigos 643 e 644 do Código Civil, e que deveria ser exercido nos próprios autos,
vide
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO.

O direito de retenção do produto armazenado, para fins de pagamento dos custos com a armazenagem é direito legalmente conferido ao fiel depositário, pelos artigos 14 do Decreto nº 1.102/1.903 e 643 e 644 do Código Civil, a ser exercido nos próprios autos.

O art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário, no caso auxiliares da justiça, o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem.

A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente/credor patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito. Precedentes desta e. Câmara.

Assim, não se pode deixar de reconhecer que as despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais são de responsabilidade da exequente.

(N.U 1007761-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023).

As despesas de conservação do depósito judicial decorrem diretamente do ato constritivo praticado no interesse da execução e integram o conceito de despesas processuais, o que justifica a admissão da Agravante como terceira interessada.

Em outra oportunidade, este Egrégio Tribunal, em situação semelhante, entendeu pelo direito de retenção do depositário, decorrente do não pagamento das despesas feitas com a coisa, e os prejuízos decorridos do depósito. Ademais, decidiu que a apuração dos valores deve ser feita em incidente apartado, a ser instaurado de ofício pelo Juízo da execução (N.U 1007761-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, publicado no DJE 30/06/2025).

Cumpre destacar, contudo, que a presente decisão limita a examinar a admissibilidade da intervenção da agravante no processo.

A verificação da efetiva configuração do direito ao ressarcimento, a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas, se do exequente ou da proprietária Marcílio Vicente e Pinto Ltda., e a eventual quantificação dos valores devidos são questões que não comportam apreciação neste momento.

Examiná-las agora, sem que a Juíza singular tenha sobre elas pronunciado, implicaria supressão de instância. Tais matérias deverão ser objeto de exame, a oportunizar o contraditório a todos os interessados.

Reconhecida a legitimidade da intervenção da agravante como terceira interessada, nos termos do art. 119 do CPC, não há fundamento para manter a ordem de abstenção de peticionamento, que deve igualmente ser reformada.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a legitimidade da intervenção de Cerenge Armazéns Gerais Ltda. como terceira interessada, com revogação da ordem de abstenção de peticionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026